Tribunal: STF
Processo: HC 214085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Suellen Neves Montanari impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele tribunal superior, ressaltou que (grifei):



    No caso em tela, houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, o indeferimento da mencionada substituição, porquanto "Suelen já foi condenada pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, no processo n° 010/2.15.0015491-9, estando pendente de julgamento os apelos defensivos". Portanto, se constata, nos limites da cognição in limine, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício. 



    Nesse contexto, cabe apontar também, por sua relevância, trechos da justificativa utilizada pelo Tribunal de origem, para indeferir o pleito (grifei):



    Com efeito, Suelen é irmã do lider da organização criminosa “Bala na cara”(...), sendo evidente seu significativo envolvimento nas atividades ilícitas do grupo, diante da apreensão de vultosa quantia em dinheiro no imóvel que utilizavam como esconderijo.



    […]



    Além disso, Suelen já foi condenada pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, no processo n° 010/2.15.0015491-9, estando pendente de julgamento os apelos defensivos.



    E, se os filhos menores não foram óbice para o novo envolvimento da recorrida nas atividades ilícitas da facção criminosa, não podem servir de salvo-conduto para reiteração criminosa.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator